Tribunal: STJ
Processo: 0034556-82.2020.8.13.0521
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839231 - MG (2025
/0018863-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: ALEX DA SILVA MARTINS
AGRAVADO
: NATANIA PATROCINIO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E INTEGRAL DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
egrégia Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, o Superior
Tribunal de Justiça dele conhecer e, se o caso, dar-lhe provimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do egrégio STJ estabelece que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão.
4. A falta de impugnação específica e integral dos fundamentos
utilizados na decisão agravada justifica a incidência da Súmula n. 182 do
STJ, tornando inviável o conhecimento do agravo em recurso especial.
5. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, não basta a mera
alegação de inaplicabilidade do referido óbice, sendo necessária a
Documento eletrônico VDA49388068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 86ee699e-ddec-4050-a332-0e86f2433b7d

demonstração
da
existência
de
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que evidenciem a divergência jurisprudencial no STJ.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 86ee699e-ddec-4050-a332-0e86f2433b7d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839231 - MG (2025
/0018863-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVADO
: ALEX DA SILVA MARTINS
AGRAVADO
: NATANIA PATROCINIO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E INTEGRAL DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
egrégia Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, o Superior
Tribunal de Justiça dele conhecer e, se o caso, dar-lhe provimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do egrégio STJ estabelece que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão.
4. A falta de impugnação específica e integral dos fundamentos
utilizados na decisão agravada justifica a incidência da Súmula n. 182 do
STJ, tornando inviável o conhecimento do agravo em recurso especial.
5. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, não basta a mera
alegação de inaplicabilidade do referido óbice, sendo necessária a
Documento eletrônico VDA49448654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:44
Código de Controle do Documento: 51dd21a1-f9da-475b-8bf1-8b7baddfe182

demonstração
da
existência
de
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que evidenciem a divergência jurisprudencial no STJ.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática da Presidência desta Corte
que não conheceu do agravo em recurso especial.
A parte recorrente aduz que houve impugnação específica, uma vez que
"apontou a inexistência de precedente qualificado sobre o tema nesse Tribunal, tratando-
se de matéria controversa, com decisões divergentes a respeito" (fl. 2.037).
A contraminuta foi apresentada.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou
desprovimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Deixo de verificar elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
devidamente fundamentada, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios e acertados
fundamentos (fls. 2.025-2.026):

[...] Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 83/STJ
(silêncio seletivo) e Súmula 83/STJ (extensão dos efeitos da nulidade reconhecida aos
corréus).
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ
(silêncio seletivo).
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
Documento eletrônico VDA49448654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:44
Código de Controle do Documento: 51dd21a1-f9da-475b-8bf1-8b7baddfe182

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
.
Especial

Documento eletrônico VDA49448654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:44
Código de Controle do Documento: 51dd21a1-f9da-475b-8bf1-8b7baddfe182

Nas razões do agravo (fls. 1.992-2.000), não houve impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ), tendo a parte se limitado a
afirmar a inexistência de precedente qualificado sobre o tema.
Na esteira da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[p]ara
se afastar o óbice contido na Súmula 83/STJ, não basta que se mencione um único
julgado, devendo 'ser trazidos à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça, atuais
em relação à decisão agravada, que demonstrem ter o acórdão recorrido adotado
entendimento contrário à posição dominante da jurisprudência desta Corte Superior'"
(AgRg no AREsp n. 1.712.720/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
20/10/2020
26/10/2020
Desse modo, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos
empregados para impedir o trânsito do recurso especial obsta o conhecimento do agravo,
cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de
inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles.
Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49448654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 17:57:44
Código de Controle do Documento: 51dd21a1-f9da-475b-8bf1-8b7baddfe182

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0018863-7
AREsp 2.839.231 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00345568220208130521 0521200034556 10521200034556004
345568220208130521 521200034556
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ALEX DA SILVA MARTINS
AGRAVADO
: NATANIA PATROCINIO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: RENATO NAZARIO FLORENCIO
CORRÉU
: NATIELE DAIANE DOMINGUES DOS REIS
CORRÉU
: REGINALDO SOUZA RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: NAYARA MARA MARTINS MOREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ALEX DA SILVA MARTINS
AGRAVADO
: NATANIA PATROCINIO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155560344818=40@
2025/0018863-7 - AREsp 2839231 Petição : 2025/0017569-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49385095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:18:53
Código de Controle do Documento: E2999AB5-044E-4414-93B7-449FE3A28818